Tribunal: TJES
Processo: 5032854-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032854-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLOVES MARVILA ALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5032854-22.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: CLOVES MARVILA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS SUSCITADOS. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5369762 por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5352397 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte, mantendo intocada a sentença de origem.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão é omisso no que tange alguns aspectos levantados pela instituição financeira, em especial, o fato de que mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, há a possibilidade de sua exclusão nos casos de culpa exclusiva do consumidor, caracterizando o fortuito externo. Aduz que ao não analisar o conjunto probatório apresentado pelo Embargante, houve violação ao art. 341, do CPC, uma vez que ficou cabalmente comprovado a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.

Regularmente intimado, o autor/embargado apresentou contrarrazões ao ID 5560076, pugnando pelo não conhecimento dos embargos, haja vista o intuito da parte em rediscutir a matéria.

É o relatório do essencial.
DECIDO.

De início, deve-se assentar que os embargos de declaração não constituem via processual adequada à simples rediscussão do decisum recorrido, nem a correção de hipotéticos erros in judicando que o maculem. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Fixadas tais premissas, observo que o acórdão embargado foi claro, expresso e objetivo ao consignar os fundamentos pelos quais negou provimento ao recurso inominado, motivo pelo qual se mostra inviável o acolhimento das razões expostas pelo réu/embargante.

Neste sentido, confira-se os seguintes fundamentos lançados no voto condutor do acórdão que entendeu como configurada a responsabilidade civil da instituição financeira embargante (ID 5062438):

“(...)Cinge-se à controvérsia a existência ou não de caso fortuito interno bem como a responsabilidade do banco recorrente.

Na presente demanda, o autor foi vítima do golpe conhecido como “boa noite cinderela”, no qual a vítima é dopada ao ingerir bebida alcoólica com uma ou mais substâncias capazes de deixá-la inconsciente e vulnerável aos atos dos golpistas.

Verifico que as transações via Pix (ID. 4379879) foram efetivadas na madrugada do dia 23/07/2022 e realizadas de forma sucessiva e em curto espaço de tempo, não foram impedidas pelo banco recorrente, permitindo que fossem realizadas e o valor transferido para conta dos estelionatários, o que aponta para a falha na prestação do serviço de segurança bancário.

Em que pese a culpa exclusiva da vítima na situação referente ao fornecimento de celular e senha para acesso ao aplicativo do banco para possibilitar a prática da fraude, nesse caso, houve culpa concorrente do banco na efetivação das transferências, eis que não atendera a Resolução n. 142/2021 do Banco Central do Brasil, haja vista que o limite máximo TOTAL para transações no horário de 20:00 às 06:00 horas seria de R$ 1.000,00 (mil reais).

Dessa forma, uma vez as transferências realizadas via PIX ultrapassando o valor total de R$ 1.000,00 (mil reais) no período suspeito, deveria o banco recorrente obrigatoriamente ter efetuado o bloqueio cautelar de todas as transações realizadas, ainda mais que chegaram ao montante de R$ 9.400,00, tendo havido falha em seu sistema de segurança, em observância aos parâmetros estabelecidos nas Resoluções n. 142 e 147 do Banco Central do Brasil.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela falha do serviço é da parte ré, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, do CDC (...).”

Inclusive, chamo a atenção para o fato de que, muito embora o embargante sustente a existência de omissão no julgamento, fora a questão relativa ao fortuito externo devidamente debatida no julgado, posto que apesar de reconhecer a participação da vítima no fato, a situação não fora suficiente para romper o nexo de causalidade, eis que houve omissão do banco em relação ao descumprimento de resolução do Banco Central do Brasil, conforme destacado.

Assim, cai por terra a alegação de omissão do embargante.

Na verdade, como também observado pelo embargado, a própria narrativa da petição dos embargos de declaração, deixa claro que o embargante pretende unicamente a rediscussão da matéria, fazendo menção as provas produzidas nos autos, o que não é admitido pela estreita via dos aclaratórios.

Por fim, embora a parte tente justificar a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento (ID 5369762 – pág. 13), convém enfatizar que é incabível o prequestionamento em sede de juizados especiais através de embargos de declaração (Enunciado 125), restando nítida a inobservância do devido processo legal aplicável ao caso, ou seja, dentro dos ditames da Lei n. 9.099/95, ainda mais que incabível a rediscussão de matéria infraconstitucional por via de Recurso Extraordinário.

Considera-se, assim, embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)